Tribunal: TJBA
Processo: 8033711-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033711-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

APELADO: ALISSON DA CUNHA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LARA RAFAELLE PINHO SOARES, RODRIGO DA INVENCAO SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por XP Investimentos CCTVM S/A e Banco XP S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 88.393,90 por danos emergentes, R$ 93.198,40 por lucros cessantes, além de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude eletrônica sofrida pelo autor decorrente de golpe da falsa central de atendimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos prejuízos materiais e morais resultantes de operações financeiras fraudulentas realizadas após o autor, induzido por ligação oriunda de número oficial da instituição, instalar aplicativo espião que permitiu acesso remoto à sua conta.

III. Razões de decidir

3. Incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não se verificando excludente de responsabilidade.

4. O golpe constitui fortuito interno, vinculado à atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, ante a não identificação de operações atípicas e ausência de bloqueio de transações suspeitas.

6. A jurisprudência do STJ e da Corte local confirma que golpes de engenharia social, mesmo com a participação do consumidor, não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Devido o ressarcimento dos danos materiais e dos lucros cessantes em razão da liquidação indevida de investimentos.

8. O abalo moral é presumido (
in re ipsa
) em fraudes financeiras que ensejam instabilidade emocional e insegurança patrimonial.

9. Sentença reformada em parte para minorar o valor dos danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, I e III; 14, §§ 1º e 3º; CC, arts. 403, 406 e 422; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.220.333/DF; TJBA, Apelações Cíveis nº 8007511-81.2024.8.05.0154 e nº 8039035-41.2022.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.